Tribunal: STF
Processo: RE 1556197
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (doc. 5, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, III, da mesma Carta, sob o argumento de que, após encerrado o prazo de validade do concurso público, não é possível a propositura de ação objetivando o prosseguimento de candidato no certame.



    Em razão do julgamento do RE 766.304/RS (Tema 683 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, estes autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná concluiu que o autor possui interesse de agir e anulou a sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito, com amparo nos seguintes fundamentos:



    Como se sabe, o interesse processual nasce da necessidade da tutela jurisdicional, que determinará um resultado útil ao autor, o qual não necessariamente importará em procedência do pedido, mas viabilizará o conhecimento do mérito pelo judiciário. 



    No caso em comento, o autor pleiteou que fosse realizada uma nova convocação para realização do teste de suficiência física e habilidade especifica, uma vez que a convocação realizada anteriormente foi insuficiente para dar conhecimento acerca realização do exame de capacidade física, visto que feita muito tempo depois do termino do prazo de validade do concurso. Destarte, configurado está o interesse do autor em pleitear a tutela jurisdicional visando uma nova convocação. 



    Desse modo, o fim do prazo de validade do concurso não constitui evento hábil a desconstituir o interesse do autor, desde que dentro do lapso prescricional quinquenal (doc. 5, pp. 1-2).



    Posteriormente, ao examinar a adequação do acórdão recorrido ao entendimento assentado no Tema 683 da Repercussão Geral, aquele Juízo assinalou que:



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tema 683 do STF não se aplica à hipótese em exame, pois a tese firmada destina-se aos casos em que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital são preteridos na nomeação. 



    No caso sub judice, o reclamante não chegou sequer a ser aprovado, pois perdeu o prazo de convocação para a segunda fase do certame, mesmo após a ampliação das vagas dentro do período de validade do concurso. 



    Dessa forma, a alegação de preterição do candidato torna-se irrelevante para a solução da controvérsia, uma vez que a situação em análise não se enquadra na tese fixada pelo STF no Tema 683. 



    Ressalte-se, ainda, que a tese firmada no Tema 683 do STF não versa sobre a (im)possibilidade de ajuizamento de ação após a expiração do prazo de validade do concurso, limitando-se a disciplinar a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital. 



    Portanto, deve-se adotar o entendimento de que o encerramento do prazo de validade do concurso não resulta, por si só, na perda do objeto da demanda (doc. 11, p. 3).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvida. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.468.343 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMAS 784 E 683 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DAS NORMAS DO EDITAL E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário. 2. O recurso extraordinário objetivava a reforma de acórdão que, com base nos Temas 784 e 683 da sistemática da repercussão geral e no conjunto fático-probatório dos autos, manteve o entendimento acerca do direito subjetivo da candidata à nomeação em concurso público. 3. A decisão agravada entendeu que a análise da questão demandaria reinterpretação de normas editalícias e reexame de provas, inviáveis em recurso extraordinário, em razão das Súmulas 279 e 454 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário preenche os pressupostos de admissibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o edital do certame e as provas dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. 7. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido (RE 1.519.800 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/3/2025 — grifei).



    Com essa orientação, sobre a mesma questão em análise neste processo, cito ainda: RE 1.552.580/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16/6/2025; e RE 1.544.532/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2025.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator